Tribunal: TJDFT
Processo: 0749110-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO SOBRE RESTITUIÇÃO DE VALORES PERCEBIDOS A TÍTULO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM DUPLICIDADE. BOA-FÉ DO SERVIDOR. CARÁTER ALIMENTAR DAS VERBAS. ERRO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. CONCESSÃO DO WRIT.
1. Discute-se a validade de decisão administrativa que determinou, de ofício, a restituição de valores percebidos pela impetrante a título de auxílio-alimentação em duplicidade, sem observância do contraditório e da ampla defesa, em afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
2. A impetrante, técnica de enfermagem, formalizou requerimento em 2010 para a suspensão do pagamento do benefício em duplicidade, o qual foi negligenciado pela administração pública, caracterizando erro exclusivo do ente público e afastando qualquer indício de má-fé.
3. A aplicação do artigo 120 da Lei Complementar Distrital 840/2011, que dispõe sobre o pagamento indevido ao servidor, deve ser interpretada em conformidade com a jurisprudência consolidada, especialmente em casos de boa-fé e erro administrativo, conforme precedentes do STJ e a Súmula 249 do TCU.
4. Segurança concedida para afastar a determinação de devolução dos valores percebidos pela impetrante.